Tribunal: TJMT
Processo: 1070180-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070180-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MASOLENE SOARES DA SILVA AGUIAR - CPF: 522.413.511-72 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ADNAILTON CARNEIRO GERALDES - CPF: 991.602.501-00 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1070180-04.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: MASOLENE SOARES DA SILGA AGUIAR e ENERGISA S/A.

Recorridas: MASOLENE SOARES DA SILGA AGUIAR, ADNAILTON CARNEIRO GERALDES e ENERGISA S/A.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 1.112,26 e R$ 649,80, condenou a Energisa S.A ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e julgou improcedentes os pedidos contra o reclamado Adnailton Carneiro Geraldes. O reclamante pleiteia a majoração da indenização, enquanto a reclamada Energisa S.A requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da negativação realizada pela concessionária de energia elétrica; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de observar os procedimentos da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL para aferição de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor, incluindo a notificação do consumidor e a possibilidade de contestação.

4.

No caso concreto, a reclamada Energisa S.A não comprovou que notificou o reclamante acerca do procedimento de inspeção da unidade consumidora, tornando a cobrança irregular e a negativação indevida.

5.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

6.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

7.

A sentença deve ser mantida integralmente, pois corretamente reconheceu a inexistência do débito, a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexigível configura dano moral in re ipsa.

2.

A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL para a aferição de supostas irregularidades no consumo, sob pena de tornar a cobrança ilegítima.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha e seus efeitos sobre o consumidor.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos
sub judice
(R$ 1.112,26 e R$ 649,80); b) condenar a Energisa S.A ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e, por fim, c) julgar improcedentes os pedidos em face do reclamado Adnailton Carneiro Geraldes
.

A reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório.

A reclamada Energisa S.A requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória c/c danos morais, na qual a parte autora alega que vendeu seu imóvel do primeiro reclamado, que ficou responsável pela transferência de titularidade de energia elétrica da UC 6/231064-7, no prazo de 60 dias após a compra. No entanto, tomou conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito e protestado indevidamente por débitos de R$ 1.112,26, e de R$ 649,80, ambos com vencimento em 12/12/2022
.

A reclamada Energisa S.A em sua defesa aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança e proceder a negativação, uma vez que a dívida era existente e não fora quitada.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na art. 591, da Resolução n. 1000/2021/ANEEL, que possui a seguinte redação:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

No caso em apreço, a reclamada Energisa não apresentou provas que o reclamante tenha tomado conhecimento do procedimento de inspeção na unidade consumidora e, consequentemente, não comprovou ter agido em conformidade com o que determina a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, de modo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que o reclamante teve seu nome negativado em razão do referido débito.

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível e, por consequência lógica, também se afigura indevida a negativação dos dados do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral
in re ipsa
, o qual independe de comprovação.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço os recursos inominados, pois tempestivo, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação à reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025